Tribunal: TJMT
Processo: 1016138-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016138-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), RESTAURANTE PANTANAL GRELHADOS LTDA - ME - CNPJ: 10.792.979/0001-31 (AGRAVANTE), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), ELIZETE MARTINS DE FIGUEIREDO - CPF: 012.968.861-40 (AGRAVADO), LUCIANA MARTINS DE FIGUEIREDO - CPF: 780.240.301-44 (AGRAVADO), ELLEN MARTINS DE FIGUEIREDO E SILVA - CPF: 924.196.741-20 (AGRAVADO), FLAVIA MARTINS DE FIGUEIREDO - CPF: 791.624.361-04 (AGRAVADO), JOAO PAULO VALENTE DE FIGUEIREDO - CPF: 911.353.541-20 (AGRAVADO), ANA PAULA CLEMENTE NAVARRO - CPF: 268.938.998-31 (ADVOGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – DECISÃO MANTIDA -
APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A decisão primeva agravada apenas determinou o prosseguimento do cumprimento do comando judicial pretérito, ou seja, a sentença de mérito proferida.

2.

Assim, o despacho que determina prosseguimento no cumprimento do comando judicial pretérito, não tem qualquer caráter decisório, tratando-se de despacho que apenas dá andamento ao processo.

3.

Seu conteúdo, portanto, não contém carga decisória, tratando-se de mero despacho, irrecorrível, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC. Fundamentos suficientes para o não conhecimento do agravo de instrumento.

4.

Caso desprovido o presente agravo interno em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por RESTAURANTE PANTANAL GRELHADOS LTDA – ME, em face da decisão deste Relator que não conheceu do seu agravo de instrumento, sob o fundamento de não ser possível a interposição do recurso, por se tratar de um despacho sem cunho decisório.

Em suas razões, o agravante sustenta que o despacho foi proferido em razão de uma provocação formulada pelo Agravado, onde ele pugnou para que fosse determinada a expedição imediata do mandado de despejo a ser procedido pelo oficial de justiça de plantão, consubstanciando o seu pedido na Portaria 249/2020, alegando urgência e risco de perecimento.

Aduz que não se trata de um pedido de cumprimento de sentença, mas sim de um pedido apartado, requerendo a aplicação de uma normativa de caráter excepcional e temporário, para fins de priorizar a sentença e proceder ao despejo em sede de urgência e em plantão.

Defende que sob esse prisma é que faz surgir o comando com força decisória no r. despacho, que restou caracterizado ao ser deferido o cumprimento imediato e pelo plantonista, sem observar os demais trâmites processuais.

Sustenta que a sentença acatou o pedido de despejo e rejeitou o pedido reconvencional, entretanto, as fases processuais ainda não se esgotaram a ponto de determinar o despejo em sede de plantão judiciário.

Requer, caso não reconsiderada a decisão, seja o recurso levado a julgamento pelo Colegiado, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida.

Sem contrarrazões da parte agravada (ID 59687477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Como dito, trata-se de Agravo Interno interposto por RESTAURANTE PANTANAL GRELHADOS LTDA – ME, em face da decisão deste Relator que não conheceu do seu agravo de instrumento, sob o fundamento de não ser possível a interposição do recurso, por se tratar de um despacho sem cunho decisório.

Consta dos autos que a parte agravada ELIZETE MARTINS DE FIGUEIREDO E OUTROS ingressou com a AÇÃO DE DESPEJO c/c PEDIDO LIMINAR em face de RESTAURANTE PANTANAL GRELHADOS LTDA., aduzindo que, em 06/03/2012, os autores/locadores firmaram com a ré/locatária o Instrumento Particular de Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial, tendo por objeto a locação do Imóvel localizado na Avenida Lions Internacional, n.o 995, Vila Aurora I, Rondonópolis/MT, CEP 78.740-046, com área aproximada de 1.500m2;, caracterizada e individualizada na matrícula n.o 47.918, do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, com prazo de 60 (sessenta) meses, a se encerrar em 06/03/2017, prorrogado por prazo indeterminado.

Narram que, visando pôr fim ao contrato, promoveram a denúncia vazia da locação, notificando a requerida em 12/07/2018, para desocupação do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, mas que, mesmo notificada, a requerida não desocupou voluntariamente o imóvel, motivo pelo qual propuseram a demanda, postulando, liminarmente, a desocupação voluntária, a qual restou indeferida pelo não preenchimento do periculum in mora.

Requereram ao final a procedência dos pedidos, convalidando-se a liminar, declarando-se rescindido o contrato locatício, com a consequente condenação da requerida ao pagamento das verbas de sucumbência de estilo, escoltando a inicial com documentos.

Regularmente citada, a requerida apresentou Contestação, aduzindo a invalidade da Notificação expedida, posto que recebida por pessoa estranha à sociedade e/ou administração da requerida; a impossibilidade de despejo, vez que a demanda fora proposta 61 (sessenta e um dias) após a notificação extrajudicial, e não em até 30 (trinta) dias corridos, como determina a lei de regência da matéria; a existência de acordo verbal para continuidade da locação; necessidade de proteção do fundo de comércio, e; ao fim, impugnou o valor atribuído à causa.

Em sequência, a requerida formulou reconvenção pleiteando a declaração de existência de novo contrato, ou alternativamente a condenação da requerida na obrigação de fazer, consistente formalização do contrato conforme já avençado de modo verbal entre as partes.

Em sede de Impugnação, a parte autora rebateu as alegações da requerida e reiterou os pedidos iniciais, sustentando a impossibilidade da reconvenção.

Instadas a manifestarem interesse na produção de provas, a parte autora postulou pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que a demandada nada requereu.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado de piso julgou procedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com julgamento de mérito e fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de declarar rescindido o contrato locatício entabulado entre as partes e, por consequência, decretar o despejo da ré e a posse dos autores sobre o imóvel litigioso.

Diante da procedência da ação principal e com fundamento nas mesmas razões, julgou improcedentes os pedidos insertos na reconvenção, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC e determinou seja restituída à parte autora a caução prestada na espécie.

A parte autora manifestou nos autos informando que, de acordo com a portaria 249/2020, a expedição de mandado encontra-se suspensa, não havendo na sentença a determinação de cumprimento em plantão judiciário. Assim, requereu seja expedido o Mandado de Despejo a ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista.

Ato contínuo, o Magistrado determinou que, considerando as disposições da PORTARIA-CONJUNTA N.o 493, DE 27 DE JULHO DE 2020, prossiga-se no cumprimento do comando judicial pretérito, como determinado.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso de agravo de instrumento alegando, em síntese, que o Juízo “a quo” determinou imediatamente, sem o trânsito em julgado, o cumprimento da sentença, bem como violou o princípio da decisão não surpresa, ao decidir pelo cumprimento da sentença sem a oitiva da parte contrária.

Distribuído o feito à minha relatoria, de imediato, proferi decisão monocrática pelo não conhecimento do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, cuja ementa transcrevo:

“DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPEJO – IMÓVEL COMERCIAL - DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - COROLÁRIO LÓGICO - MERO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DECRETOU O DESPEJO - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO - Aplicação do art. 932, III, do CPC.

1. Dos despachos de mero expediente não cabe recurso, pois não possuem carga decisória. Inteligência do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes.

2. O despacho judicial que determina prosseguimento no cumprimento do comando judicial pretérito, não tem qualquer caráter decisório, tratando-se de despacho que apenas dá andamento ao processo.”

Contudo, inconformada, a parte agravante interpôs o presente agravo interno sustentando que o despacho foi proferido em razão de uma provocação formulada pelo Agravado, onde ele pugnou para que fosse determinada a expedição imediata do mandado de despejo a ser procedido pelo oficial de justiça de plantão, consubstanciando o seu pedido na Portaria 249/2020, alegando urgência e risco de perecimento.

Aduz que não se trata de um pedido de cumprimento de sentença, mas sim de um pedido apartado, requerendo a aplicação de uma normativa de caráter excepcional e temporário, para fins de priorizar a sentença e proceder ao despejo em sede de urgência e em plantão.

Pois bem.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Tal assertiva torna-se relevante na hipótese porque, nada obstante o argumento posto na peça vestibular, e em análise preliminar dos requisitos de admissibilidade verifica que o agravo de instrumento interposto não pode ser conhecido em face de flagrante irrecorribilidade.

O Código de Processo Civil estabelece no artigo 203, § 2o, que “Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o”, e no art. 1.015 que o recurso cabível das decisões interlocutórias é o agravo.

Aliás, conforme estabelece o artigo 1.001 do novo Código de Processo Civil, dos despachos não cabe recurso. Ora, estabelecendo a lei processual a impossibilidade de interposição de recurso, não pode a parte requerer revisão deste ato por meio de agravo de instrumento, conforme ocorre no caso em análise.

Os despachos de mero expediente são aqueles através dos quais o juiz dá andamento ao processo, e são desprovidos de qualquer carga decisória (art. 203, 3o, CPC). O ato do MM. Juiz que determinou que se prosseguisse no cumprimento do comando judicial pretérito, como determinado na sentença, em nenhum momento decidiu questão incidente presente no processo.

Constou do dispositivo da sentença que:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO e fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de DECLARAR rescindido o contrato locatício entabulado entre as partes e, por consequência, DECRETAR O DESPEJO da ré e a posse dos autores sobre o imóvel litigioso. Diante da procedência da ação principal, a IMPROCEDÊNCIA do pedido reconvencional é medida que se impõe.

Destarte, com fundamento nas mesmas razões, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos insertos na RECONVENÇÃO, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

DETERMINO, ainda, seja restituída à parte autora a caução prestada na espécie (ID 15587964 - Pág. 1), mediante as cautelas de estilo, observando-se a conta bancária informada no ID. 21424915 - Pág. 2.

Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante as cautelas de estilo.

P.I.C.”

Posteriormente, diante do pedido de expedição de mandado de despejo pela parte autora, o Magistrado singular determinou que prosseguisse no cumprimento do comando judicial pretérito, como determinado, tratando-se de mero despacho de expediente, sem cunho decisório.

(...)

Anota-se que a expedição de mandado de desocupação do imóvel é mero corolário da sentença que decretou o despejo, não tem qualquer caráter decisório, tratando-se de despacho que apenas dá andamento ao processo.

Os Tribunais pátrios têm decidido pelo não cabimento do agravo de instrumento contra ato que determina o cumprimento de decisão anteriormente proferida, ante sua natureza ordinatória:

(...)

Importante registrar que a questão da possibilidade ou não do despejo, deverá se objeto de análise quando do julgamento do recurso de apelação, nos limites de sua devolutividade ou ainda, por pedido de efeito suspensivo formulado pela parte interessada, égide do art. 1.012, §3o, do CPC - e que, cumprida a ordem de despejo e na hipótese de a ora agravante obter provimento em seu recurso, a questão poderá ser facilmente resolvida, na medida em que o próprio imóvel locado serviria de garante de eventual recomposição de perdas e danos.

Dessa feita, nos termos do artigo 1.001 do novo Código de Processo Civil, dos despachos não cabe qualquer recurso. Por despacho de mero expediente repito, entenda-se aquele que apenas impulsiona o feito, não decide qualquer incidente.

Portanto, sequer poderia ter sido atacada por meio de agravo de instrumento, na medida em que não tem a característica de decisão interlocutória, mas de mero despacho (art. 203, §§2o e 3o c/c art. 1.001 da Lei n. 13.105/2015).

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo, interposto na forma instrumental. (...)”

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo do agravante, a decisão não merece reparos.

A decisão primeva agravada apenas determinou o prosseguimento do cumprimento do comando judicial pretérito, ou seja, a sentença de mérito proferida.

Seu conteúdo, portanto, não contém carga decisória, tratando-se de mero despacho, irrecorrível, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC.

Fundamentos suficientes para o não conhecimento do agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DESPACHO PROFERIDO PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. Nos termos da legislação processual civil, assim como prelecionado pela doutrina, porque destituído de conteúdo decisório, revelando-se, por conseguinte, insuscetível de causar gravame às partes, é inadmissível a interposição de recurso contra despacho de mero expediente. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1686382/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECEBE EXCEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE E INTIMA A PARTE CREDORA PARA RESPOSTA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no. 70084086974, Relatora: Desa. Mylene Maria Michel, 19a Câmara Cível, Julgado em 02/07/2020)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento.

Caso desprovido o presente agravo interno em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020